Tribunal: TJMT
Processo: 1007897-84.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007897-84.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (IMPETRANTE), ELENILDO ALVES DA SILVA - CPF: 072.108.674-81 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DE MIRASSOL D`OESTE (IMPETRADO), ELENILDO ALVES DA SILVA - CPF: 072.108.674-81 (PACIENTE), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – 1. PEDIDO DE REVOGAÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE
IN CONCRETO
DO CRIME – QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE –
75 G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA
-
18 INVÓLUCROS
– RESIDÊNCIA COMO “BOCA DE FUMO” -
PERICULOSIDADE
-
2. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– VIOLAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES –
3. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INADEQUAÇÃO PARA ATINGIR O FIM COLIMADO –
4. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES –
ORDEM DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Não há que se cogitar da existência de coação ilegal, se,
após várias
informações
anônimas indicando a residência do paciente como “ponto” de compra e venda de drogas,
o paciente foi surpreendido no local com considerável quantidade de droga
extremamente nociva –
75g de pasta-base de cocaína
distribuídos em
18 invólucros
–
, destinada à comercialização, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Tal comportamento evidencia o risco à ordem pública, consubstanciado na gravidade
in concreto
do crime, dado o potencial lesivo da referida droga à Saúde Pública, se disseminada em meio social;

2. Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da proporcionalidade, pois, tal prisão tem sede legal e constitucional, e natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis, que sem se basear em juízo de culpabilidade, mas fundando-se em juízo de cautelaridade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado;

3.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das Medidas Cautelares Alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente inadequadas e insuficientes; além disso conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição
.

4.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
Elenildo Alves da Silva
, contra ato do Juízo da 3ª Vara de Mirassol D’Oeste/MT, que o estaria submetendo a coação ilegal porque:
1)
a prisão preventiva está
fundamentada
de
forma inidônea; 2)
há violação ao
princípio da homogeneidade
,
3)
o paciente é portador de
bons predicados; 4) outras
Medidas Cautelares Diversas da Prisão
poderiam ser fixadas
.

(Id. 38927986).

Foram anexados documentos (Id. 38927985).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 39581477).

As informações judiciais estão nos autos (Id. 39528487 e 40413978).

Em seu parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 41212482):

Habeas Corpus
–
Tráfico
Ilícito de Entorpecentes [art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006] – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo – 1. Sustentada tese de
negativa de autoria
e aplicação do
princípio da inocência
– asserção que versa sobre o
mérito da ação penal
– matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ – 2. Pedido de
revogação
da medida constritiva
indeferido
na instância de piso – impossibilidade – sustentada
carência de motivação
do
decisum
e
inexistência dos requisitos
autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – custódia necessária para a
garantia da ordem pública
–
crime grave
e de notória nocividade ao bem-estar social –
predicados pessoais favoráveis – irrelevância
– incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 3. Almejada aplicação das medidas
cautelares
elencadas no
art. 319 do CPP
– inviabilidade – prisão
necessária
para a garantia da
ordem pública
– 4. Requestada aplicação do postulado da
homogeneidade
– inadmissibilidade –
requisitos da prisão preventiva presentes
– constrangimento ilegal não visualizado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 2 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020